Tribunal: TJMT
Processo: 1018931-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AI 1018931-56.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado pela Transportadora Flecha Ltda., objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido formulado na ação de execução de título extrajudicial proposto em desfavor de Marta Proença, em que pretendia ver reconhecida a fraude à execução.
Para tal desiderato, sustenta a agravante que diante da realização da venda dos imóveis pela agravada a terceiro adquirente, em 02/06/2006, após a averbação do arresto nas matrículas dos bens, no Registro de Imóveis de Passo Fundo no Rio Grande do Sul, que ocorreu em 12/04/2006, restou caracterizada a fraude à execução.
Argumenta estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, a fim de que seja reconhecida a fraude à execução.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, prima facie, não resta demonstrado o indispensável prejuízo de difícil ou incerta reparação para o deferimento da medida vindicada, que não possa aguardar a análise de mérito do recurso, pelo Órgão Colegiado, mesmo porque o agravo de instrumento tem tramitação bastante célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta.
Ademais, caso seja provido o recurso, a agravante terá atendida sua postulação com a reforma do decisum.
Nesse viés, em sede de cognição não exauriente, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, não são hábeis para justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Isso posto, indefiro a tutela de urgência almejada.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 09 de novembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator